Tribunal: TJMT
Processo: 1011619-24.2021.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Nú
mero Único
:

1011619-24.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIEGO SOUZA LAUTERT - CPF: 028.605.421-32 (RECORRENTE), EDUARDO CARAMORI RODRIGUES - CPF: 952.015.562-72 (ADVOGADO), VALDECI ALVES PEREIRA - CPF: 018.504.881-18 (RECORRIDO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO FORMALIZADA PERANTE O DETRAN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO PARA DIVISÃO DOS VALORES TRIBUTÁRIOS GERADOS PELA PROPRIEDADE VEICULAR. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de procedência que determinou a transferência do veículo e dos débitos gerados a partir da venda realizada em 03/01/2017.

2.

Os litigantes realizaram compromisso de compra e venda veicular em 03/01/2017, todavia, até novembro de 2021 o recorrente ainda não havia alterado a titularidade da propriedade perante o DETRAN, fato que gerou cobranças pela propriedade ao antigo proprietário, ora recorrido.

3.

Dever de alteração da titularidade do proprietário do bem, conforme previsão do art. 123 do CTB.

4.

Insurgência recursal para que o antigo proprietário arque com o pagamento de metade da obrigação tributária gerada após a venda do veículo.

5.

Impossibilidade em razão do reconhecimento do fato gerador dos tributos e taxas, qual seja, a propriedade veicular desde 03/01/2017.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Processo conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença na qual foi julgado procedente o pleito autoral, determinando a transferência de titularidade do veículo e dos débitos gerados pela propriedade do mesmo desde a venda realizada em
03/01/2017.

O recorrente requer a reforma da sentença, pretendendo em suma, que seja determinado que o requerente e antigo proprietário, ora recorrido realize o pagamento de metade dos valores, pois o mesmo poderia ter comunicado a venda ao DETRAN-MT e deixou de fazê-lo.

O recorrido apesar de intimado, deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023